Tribunal: TJBA
Processo: 8004493-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004493-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: FABIANA SOUZA FERNANDES Advogado(s): JULIANO DAVID FERNANDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL. AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO À LICENÇA PARA INTERESSE PARTICULAR. LACUNA LEGISLATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/1990. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual ocupante do cargo de Investigadora da Polícia Civil do Estado da Bahia contra ato que indeferiu pedido de afastamento sem remuneração para participação no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, sob o fundamento de vedação prevista no art. 111, § 4º, da Lei Estadual nº 6.677/1994, em razão de se encontrar em estágio probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo em mandado de segurança que versa sobre ato de gestão de pessoal; (ii) estabelecer se servidor público em estágio probatório possui direito líquido e certo ao afastamento temporário, sem remuneração, para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Governador do Estado é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que trata de atos ordinários de gestão de pessoal, os quais competem às autoridades administrativas setoriais. A vedação do art. 111, § 4º, da Lei Estadual nº 6.677/1994 refere-se exclusivamente à licença para tratar de interesse particular, não se aplicando ao afastamento para participação em curso de formação de concurso público. O curso de formação constitui etapa eliminatória e integrante do certame público, estando diretamente relacionado ao direito fundamental de acesso aos cargos públicos, nos termos do art. 37, I e II, da Constituição Federal. A legislação estadual apresenta lacuna quanto à hipótese de afastamento para participação em curso de formação, impondo-se a aplicação analógica do art. 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/1990, conforme art. 4º da LINDB. A negativa administrativa baseada em interpretação restritiva configura ilegalidade por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, ao impor ao servidor escolha desarrazoada entre o cargo atual e a progressão funcional. O afastamento sem remuneração afasta qualquer prejuízo ao erário, reforçando a legitimidade do pleito. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece o direito de servidores, ainda que em estágio probatório, ao afastamento para participação em curso de formação em outro cargo público. O controle jurisdicional de atos administrativos é legítimo quando evidenciada ilegalidade ou abuso de poder, não havendo violação à separação dos poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O Governador do Estado não possui legitimidade passiva em mandado de segurança que versa sobre atos ordinários de gestão de pessoal. 2. A vedação à licença para interesse particular prevista na Lei Estadual nº 6.677/1994 não se aplica ao afastamento para participação em curso de formação decorrente de concurso público. 3. O servidor público, ainda que em estágio probatório, possui direito ao afastamento temporário sem remuneração para frequentar curso de formação, mediante aplicação analógica do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/1990. 4. A negativa administrativa viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do livre acesso aos cargos públicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I e II; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 111, § 4º; Lei nº 8.112/1990, art. 20, § 4º; LINDB, art. 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8025377-50.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.02.2024; TJBA, Apelação nº 8000426-44.2025.8.05.0078, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, j. 18.11.2025; TJBA, MS nº 8007755-55.2022.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 14.07.2023; TJBA, MS nº 8058652-19.2024.8.05.0000, Rel. Desª Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, j. 15.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança, em que figuram como impetrante servidora pública estadual e como autoridades coatoras o Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, o Delegado-Geral da Polícia Civil e outra autoridade administrativa, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA EXCLUIR O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA DO POLO PASSIVO E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.